Tribunal: STF
Processo: RHC 88371
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 1. Crimes previstos nos
   arts. 12, caput, c/c o 18, II, da Lei nº 6.368/1976. 2.
   Alegações: a) ilegalidade no deferimento da autorização da
   interceptação por 30 dias consecutivos; e b) nulidade das provas,
   contaminadas pela escuta deferida por 30 dias consecutivos. 3. No
   caso concreto, a interceptação telefônica foi autorizada pela
   autoridade judiciária, com observância das exigências de
   fundamentação previstas no artigo 5º da Lei nº 9.296/1996. Ocorre,
   porém, que o prazo determinado pela autoridade judicial foi
   superior ao estabelecido nesse dispositivo, a saber: 15 (quinze)
   dias. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou
   o entendimento segundo o qual as interceptações telefônicas podem
   ser prorrogadas desde que devidamente fundamentadas pelo juízo
   competente quanto à necessidade para o prosseguimento das
   investigações. Precedentes: HC nº 83.515/RS, Rel. Min. Nelson
   Jobim, Pleno, maioria, DJ de 04.03.2005; e HC nº 84.301/SP, Rel.
   Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, unanimidade, DJ de 24.03.2006. 5.
   Ainda que fosse reconhecida a ilicitude das provas, os elementos
   colhidos nas primeiras interceptações telefônicas realizadas
   foram válidos e, em conjunto com os demais dados colhidos dos
   autos, foram suficientes para lastrear a persecução penal. Na
   origem, apontaram-se outros elementos que não somente a
   interceptação telefônica havida no período indicado que
   respaldaram a denúncia, a saber: a materialidade delitiva foi
   associada ao fato da apreensão da substância entorpecente; e a
   apreensão das substâncias e a prisão em flagrante dos acusados
   foram devidamente acompanhadas por testemunhas. 6. Recurso
   desprovido.